Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-39.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. COMPRAS REALIZADAS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FRAGILIDADE DE DADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OPERAÇÕES DECLARADAS NULAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVIDA A DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré NU PAGAMENTOS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para declarar nulas as compras realizadas por meio do cartão de crédito em nome da requerente ocorridas no dia 25/03/2022, nos valores de R$2.000,00, R$3.000,00 e R$2.500,00, somando R$7.500,00, todas no estabelecimento Pag*Jessicarochanunes; Condenou a requerida Nu pagamentos S.A a pagar à autora o valor de R$7.500,00. Em seu recurso, a recorrente sustenta a sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que é apenas “meio de pagamento”, não possuindo ingerência sobre o cancelamento de compras ou a realização de estornos. Defende a ausência de falha na prestação do serviço porquanto a compra foi realizada com confirmação da compra via senha pessoal e intransferível, sendo excludente de responsabilidade. Aduz a ausência de valores a serem restituídos pois os valores já foram operados em favor da recorrida e integralmente ajustados. Por fim, pede a reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 42284603), custas e preparo recolhidos. (IDs 42284605 e 42284606). Contrarrazões apresentadas (ID 42284660).

3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva a ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). As alegações expostas na petição inicial apontam falha na prestação do serviço do banco réu. Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

6. Narrou a parte autora na inicial possuir cartão de crédito e conta bancária do réu Nu Pagamentos S.A. e no dia 25/03/2022, às 23h, utilizou o cartão Nubank de final 5010, em máquina da ré Pagseguro Internet Ltda, para compra de passagem de trem, no valor de R$5,00, no estabelecimento Pag*Jessicarochanunes. Logo após, efetuaram três compras não reconhecidas, nos valores de R$2.000,00, R$3.000,00 e R$2.500,00, somando R$ 7.500,00. Juntou boletim de ocorrência, com o registro do acontecido, no ID 42279044.

7. No caso dos autos, resta evidente que a recorrida foi vítima de fraude bancária, tendo em vista que os valores das compras destoam dos gastos por ela praticados (ID 42279041 - Pág. 11). Inclusive, teve a quarta compra negada, no valor de R$4.000,00, por falta de limite (ID 42279041 - Pág. 12)

8. Além disso, apesar de suas alegações, a recorrente não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito impede a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor. De outro lado, é fato notório, a dispensar provas, que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelas instituições.

9. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as operações foram feitas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP). Ao contrário, as transações foram realizadas por terceira pessoa, que se valeu da tecnologia contacless para fazer diversas compras, na mesma hora, em um mesmo estabelecimento, o que foge à rotina de todo e qualquer consumidor que tenha a senha para fazer o pagamento do valor total de uma compra. O sistema informatizado do recorrente deveria bloquear as operações que ocorriam em evidente fraude em desfavor do recorrido.

10. Assim, a instituição de pagamentos responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizados, sem sua autorização, 3 operações de elevado valor.

11. Quanto ao crédito do valor no cartão da parte autora, que a recorrida afirma ter feito, a consumidora declarou que necessita dos valores em espécie, para ressarcimento dos empréstimos feitos com seus familiares para pagamento das faturas, razão pela qual deve ser mantida a sentença que determinou “a conversão do valor creditado em pecúnia, mediante depósito em sua conta bancária do valor de R$7.500,00.”. Ademais, restou consignado na sentença que o recorrente poderá cancelar o ajuste de débito creditado em cartão de crédito pertencente à autora.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.